Tribunal: TJES
Processo: 5005997-66.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005997-66.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: SOSTENES ARAUJO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005997-66.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
SOSTENES ARAUJO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DE LINHA TELEFÔNICA. SERVIÇOS SUSPENSOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização movida por

SOSTENES ARAUJO
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
Narra o autor, em síntese, é cliente da requerida na modalidade pré-pago e que recarregou valores para ligações no referido chip por duas vezes, usando normalmente a linha telefônica. Disse que posteriormente

recebeu um SMS solicitando que comparecesse em uma loja Vivo pois seu cadastro estaria desatualizado, no entanto, ao comparecer na loja da ré com a documentação para a atualização, foi informado que não havia nenhuma pendência cadastral em seu nome. Afirma que sua linha foi suspensa, sem qualquer aviso prévio ou notificação. Aduz que

enviou à ré as documentações necessárias a fim de comprovar que a linha era de sua propriedade, sendo informado que a sua linha e chip seriam desbloqueados em cinco dias úteis, o que não ocorreu.
Por tais razões, o autor requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Decisão liminar (ID. 6680636), determinando que a requerida proceda com a reativação da linha telefônica do autor.

Em sede de contestação (ID. 6680645), a ré alega, preliminarmente a ausência de pretensão resistida. No mérito sustentou a ausência de irregularidade na prestação dos serviços, vez que a suspensão se deu em razão de procedimento preventivo e de segurança ante a suspeita de fraude na linha telefônica, não havendo que se falar em culpa. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Termo de audiência (ID. 6680650), sem êxito na conciliação.

A sentença proferida (ID. 6680655) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, tornando definitiva a decisão liminar ID 23425389 que determinou o restabelecimento o funcionamento da linha telefônica (27) 99789-3134 e condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data (STJ 362).

Em sede de Recurso Inominado (ID. 6680659), a ré alega que não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, que não há existência de danos morais a serem pagos. Questiona ainda o valor sentenciado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões, na oportunidade, pugnou pela manutenção da sentença (ID. 6680662).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que o autor firmou contrato de prestação de serviços de telefonia e internet junto à recorrente. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a legalidade da suspensão dos serviços de internet.

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Deste modo, entendo que houve falha no serviço que se caracterizou, pois a requerida não logrou êxito em comprovar a razão pela qual os serviços foram interrompidos, ônus que lhe cabia (Art. 6º, VIII, do CDC).

Coaduno, assim, com o entendimento do juízo
a quo
nos seguintes termos:

Compulsando detidamente os autos, verifico que o requerente buscou a tutela jurisdicional com o fito de que a requerida seja condenada restabelecer sua linha telefônica e pelos danos morais causados em virtude da falha na prestação do serviço, comprovando suas alegações através dos documentos acostados a inicial, como o SMS recebido, conversa com funcionário da ré, protocolos de atendimentos, negativa da portabilidade solicitada e carta de próprio punho.

Desse modo, considerando que a parte Requerida não se desincumbiu do ônus da prova, o qual lhe competia em razão da natureza da demanda, deixando de demonstrar a regularidade no serviço, verifico a configuração do defeito na prestação do serviço

O simples argumento de procedimento padrão de segurança realizado a fim de evitar fralde não tem o condão de retirar a responsabilidade da requerida, muito pelo contrário, sobretudo pelo bloqueio ocasionado no serviço da parte autora, o que gerou o dever de indenizar.

Entendo que a prática perpetrada pela empresa requerida configura-se ilícita, eis que o requerente se viu obrigado a socorrer-se do judiciário a fim de ver cessada a ilegalidade.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC., .

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)